Tribunal: TJBA
Processo: 0330421-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0330421-28.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE

APELADO: Miralva Maia de Oliveira Santos

Advogado(s)
:
MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA, LUCY MARIA DE SOUZA SANTOS CALDAS, LUIZ SERGIO SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO PREVIDÊNCIA PRIVADA POR DESLIGAMENTO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE TEVE RECONHECIDA A SUA NULIDADE PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA

I. Caso em exame

1.

O
s presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar
omissão
que a embargante entende existir
n
o acórdão em relação
à análise:
(i) da tese de que a reinserção ao Plano fere a natureza contratual; (ii) o argumento de que o exercício do resgate é uma mera liberalidade do participante e não uma conduta unilateral da Fundação e tampouco automática quando há uma rescisão do contrato de trabalho; (iii) da previsão constante do art. 16 do Regulamento do Plano que considera cancelada a inscrição se o participante opta por fazer o resgate da sua reserva matemática; (iv) da previsão constante do art. 14 do Regulamento do Plano que permite ao participante escolher manter-se vinculado ao Plano, consoante com o art. 14 da LC 109 (autopatrocínio); (v) da previsão constante do art. 15 do Regulamento do Plano que prevê a caducidade dos direitos do participante com o cancelamento da sua inscrição; (vi) da necessidade de aportes das contribuições da Autora e do Banco Réu, como contribuições de participante e de patrocinador para recomposição da reserva matemática que viabilize eventual pagamento de benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
evidenciar os limites da coisa julgada formada na Justiça do Trabalho que ao reconhecer a nulidade do desligamento da trabalhadora, determinou o restabelecimento das partes ao
status quo ante
.

III. Razões de decidir

3.

A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4.
Houve expressa manifestação acerca da
nulidade da despedida restabelece as partes ao
status quo ante
, e, no caso, evidente o direito da parte em ter restaurado os benefícios que gozava à época, como se interrupção não houvesse existido. Assim, não há como ser cogitada a incidência da prescrição ou da decadência do direito daquele que teve seu direito reconhecido pelo Poder Judiciário.

6.
E
ventual direito da recorrente a aportes, contribuições
e pagamentos
havidas o período, devem ser buscadas através de ação própria, ajuizada em face do então empregador da autora, pessoa responsável, à época, pela demissão irregular e pelo repasse dos
eventuais
valores devidos.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0330421-28.2013.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES

e
embarg
ado
MIRALVA MAIA DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA